Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE INTERESTADUAL - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL A PASSAGEIRA - AUSÊNCIA DE ADEQUADO ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA PELA TRANSPORTADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em exame as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 2o, 3o e 14 do CDC).
3. O dano moral decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
4. Narram os autos situação de importunação sexual praticada por terceiro vivenciada por usuária de empresa de transporte interestadual, que não obteve o devido e adequado atendimento e auxílio por parte dos funcionários da empresa.
5. A sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 diante da falha na prestação dos serviços ofertados e ausência de pronto auxílio à passageira no dia do incidente.
6. No recurso inominado a autora pede a majoração da condenação para o valor de R$ 20.000,00. Alega, em síntese, que a quantia arbitrada pela juíza de origem não foi proporcional à gravidade dos fatos e não considerou a possibilidade econômica da empresa de transportes, não servindo a condenação imposta à finalidade educativa e preventiva necessária.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. Não há dúvida sobre a ocorrência de danos morais indenizáveis, em razão dos transtornos experimentados pela autora pela falha na prestação dos serviços.
9. Quanto ao arbitramento do valor da indenização do dano acima reconhecido, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora.
10. Induvidosa a gravidade da conduta abjeta do autor da importunação sexual. Sucede que a gravidade da conduta é imputada ao passageiro que se portou de modo lascivo, e a responsabilidade da requerida está relacionada com a falha na prestação de serviços, que não tem relação direta com a conduta do passageiro.
11. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 3.000,00) mostra justo e adequado, a amparar a sua manutenção.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à recorrente.